Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA. CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REPRESENTAÇÃO FORMAL DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes indiciados pela suposta prática dos tipos penais descritos nos seguintes dispositivos: art. 171, §2o-A, CP (estelionato por fraude eletrônica); art. 288 do CP (associação criminosa); e art. 1o da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais).
2. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
3. Havendo tempo hábil à Defesa para tomar conhecimento do processo de interceptação telefônica e exercer o seu direito do contraditório e ampla defesa até a data agendada para a audiência de instrução e julgamento, não há falar em cerceamento de defesa.
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade.
5. No caso, inviável sua verificação, pois as provas apontam para o cometimento do delito pelo qual a paciente é acusada.
6. A representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração do ofendido, por iniciativa própria e de forma inequívoca, do desejo de verem os fatos apurados.
7. A ação de habeas corpus não constitui, em regra, via adequada à impugnação da prova indiciária para fins de desclassificação, pois o procedimento a que está submetida não apresenta margem para dilação probatória.
8. Parcial conhecimento do writ. Ordem denegada.